Tribunal: STF
Processo: RE 1325628
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA COM MAIOR COMPLEXIDADE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS ANTERIORES A 11/01/2014. PARCELAMENTO. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS RELATIVAS À AUSÊNCIA DA REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DA MOEDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, vez que a determinação do excelso STF no RE 905.357é sobre processos que discutem a validade de concessão de revisão geral anual, sem dotação na Lei Orçamentária Anual, o que não se aplica no caso em estudo. 2. Compete a parte Autora o exercício da faculdade de escolha entre os foros igualmente competentes, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição e livre acesso ao Judiciário. 3. No caso, patente a ocorrência da prescrição, referente as parcelas anteriores a 11/01/2014, porquanto o Apelado/A. pleiteia o recebimento da defasagem decorrentes da revisão geral ocorridas nos anos de 2013 e 2014, bem como a repercussão da diferença no 13º salário. 4. Observo que o parcelamento das datas bases de 2013 e 2014, não pautaram-se no percentual do índice aplicado, vez que os valores efetivamente pagos foram abaixo da inflação, havendo diferenças a serem pagas ao Apelante. 5. O pagamento do 13º salário deve contemplar o valor do reajuste da data base na remuneração do servidor nos meses subsequentes ao seu efetivo pagamento, vez que o mês de dezembro é o marco do último vencimento para a base de cálculo da referida gratificação. 6. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem vantagem já assegurada por lei. 7. Incomportável a majoração dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC), na hipótese de, parcial, provimento do recurso. APELAÇÃO CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Em que pesem as alegações do Apelante/R. tenho que a sentença deve ser mantida. Isso porque o Apelado possui direito à restituição das diferenças decorrentes da revisão geral ocorridas no ano de 2013 e 2014, bem como a repercussão da diferença no 13º salário.
    Conf. Lei n.º 14.698/2004, a revisão geral anual da remuneração e subsídios do servidor público estadual são revistos, anualmente, no mês de maio.
    O Estado de Goiás, concedeu a revisão geral anual da remuneração, subsídios e proventos do servidor público, no percentual de 6,20% (seis vírgula vinte por cento), para o ano de 2013, e no percentual de 5,56% (seis vírgula cinquenta e seis por cento), para o ano de 2014, não havendo respaldo a assertiva de ausência de regulamentação do direito vindicado.
    Da análise do processo, observo que o parcelamento das datas bases de 2013 e 2014, não se pautou no percentual do índice aplicado, vez que os valores efetivamente pagos foram abaixo da inflação, havendo diferenças a serem pagas ao Apelante.
    Como bem consignou o MM. Juiz a quo:
     'Segundo os preceitos da Lei n.º 14.698/2004, a revisão geral anual da remuneração e subsídios do servidor público estadual são revistos, anualmente, no mês de maio.
    Para tanto, a revisão geral anual do exercício de 2013 foi instituída pela Lei n.º 18.172/2013, aplicando o percentual de 6,20%, que foi dividido em 03 (três) parcelas, sendo a primeira retroativa a maio de 2013, no percentual de 1,52% (um vírgula cinquenta e dois por cento); a segunda a partir de maio de 2014, no percentual de 2,28% (dois vírgula vinte e oito por cento); e a última a partir de março de 2015, no percentual de 2,28% (dois vírgula vinte e oito por cento).
    Observe-se que se somarmos os percentuais aplicados nas parcelas da referida revisão, ou seja, 1,52%, 2,28% e 2,28%, o resultado é 6,08% (seis vírgula oito por cento), portanto a menor do percentual instituído pela Lei n.º 18.172/2013, que foi de 6,20% (seis vírgula vinte por cento).
    O mesmo ocorreu na revisão de 2014, senão vejamos:
    A revisão geral anual do exercício de 2014 foi instituída pela Lei n.º 18.417/2014, aplicando o percentual de 5,56%, que foi dividido em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira a partir de maio de 2014, no percentual de 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento); e a última a partir de setembro de 2014, no percentual de 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento).
    Observe-se que se somarmos os percentuais aplicados nas parcelas da referida revisão, ou seja, 2,74% e 2,74%, o resultado é 5,48% (cinco vírgula quarenta e oito por cento), portanto a menor do percentual instituído pela Lei n.º 18.417/2014, que foi de 5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis por cento).
    Assim, ao fracionar o pagamento das revisões gerais anuais de 2013 e 2014, o Estado de Goiás não cumpriu os percentuais previstos nas Leis Estaduais, os quais correspondem ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
    (...)
    Ao impor o parcelamento das datas bases de 2013 e 2014, sem obedecer ao percentual do índice aplicado para os respectivos anos, o Estado de Goiás deixou de cumprir integralmente a finalidade da revisão, pois restou configurado que os valores efetivamente pagos ficaram abaixo da inflação, trazendo prejuízos à parte autora.
    Assim, reconheço que há diferenças a serem pagas pelo Requerido em favor da parte autora, sendo com relação a maio de 2013 até maio de 2014 apurou-se perda salarial de 0,12% (zero vírgula doze por cento); e para maio de 2014 a maio de 2015 apurou-se perda salarial de 0,08% (zero vírgula zero oito por cento).' (Evento nº 28.)
    (...)"
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente